Tribunal: TJMT
Processo: 1010048-36.2016.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010048-36.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Remuneração de Ativos Retidos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 03.090.842/0001-70 (EMBARGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. DECRETO ESTADUAL Nº 766/2011. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão que reconheceu a suspensão do prazo prescricional aplicável à ação monitória, fundada em certidão de crédito de 2009, com fundamento nos efeitos do Decreto Estadual nº 766/2011.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar de forma expressa os argumentos relativos à suposta ilegitimidade do Decreto Estadual nº 766/2011 para suspender a prescrição, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932.

III. Razões de decidir

3. O acórdão examinou de modo suficiente a controvérsia, reconhecendo que o crédito estava submetido a apuração administrativa perante o Tribunal de Contas, o que, segundo entendimento consolidado, configura causa legítima de suspensão do prazo prescricional.

4. A ausência de exame exaustivo de todos os fundamentos invocados pela parte não caracteriza omissão, desde que a decisão se mantenha devidamente fundamentada.

5. Os embargos visam, em verdade, a rediscussão do mérito da controvérsia, finalidade que extrapola os limites da via integrativa prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não se configura omissão quando o acórdão enfrenta, de forma clara e fundamentada, o núcleo da controvérsia jurídica, ainda que não examine isoladamente todos os argumentos suscitados.

2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão recorrida."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Decreto nº 20.910/1932, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AI 0005953-95.2010.8.11.0006, Rel. Des. Mário Kono, 2ª Câmara de Direito Público, j. 20/05/2025, DJE 30/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta eg. Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto, mantendo decisão anterior que reconhecera a suspensão do prazo prescricional aplicável à ação monitória, fundada em certidão de crédito emitida em 28/04/2009, em razão dos efeitos do Decreto Estadual nº 766/2011.

Sustenta o embargante, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão recorrido, por não ter enfrentado argumentos relevantes apresentados no recurso, especialmente no que se refere à ilegitimidade do Decreto Estadual nº 766/2011 para suspender prazo prescricional.

Alega, ainda, que o referido decreto não teria impedido o ajuizamento da ação monitória, sendo que sua edição não pode ser considerada causa suspensiva da prescrição, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932. Sustenta, por fim, que a omissão indicada tem potencial para modificar o resultado do julgamento, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa por embargos protelatórios (id. 293616366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O embargante defende, em síntese, que o acórdão incorreu nos vícios elencados no art. 1022 supracitado, na medida em que a suspensão da prescrição, reconhecida pela Câmara, teria se baseado em norma (Decreto Estadual nº 766/2011) desprovida de eficácia jurídica para produzir tal efeito.

Entretanto, ao contrário do que alega o embargante, não se verifica omissão no acórdão recorrido. A decisão colegiada enfrentou adequadamente a controvérsia posta, ao reconhecer que o crédito monitorado esteve submetido à apuração administrativa no âmbito do Tribunal de Contas do Estado, circunstância suficiente para caracterizar a suspensão do prazo prescricional, à luz do entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte.

Ainda que não tenha se debruçado sobre cada argumento do recurso com a extensão pretendida pelo embargante, o acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente quanto à legitimidade da suspensão do prazo prescricional, não se caracterizando, portanto, qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Assim, os embargos manejados não visam corrigir vício material algum, mas buscar a modificação do entendimento adotado, o que não se coaduna com a finalidade do recurso integrativo.

De igual forma, já decidiu esta eg. Câmara:

“[...] A via recursal dos Embargos de Declaração não se presta para rediscussão do mérito da decisão recorrida, configurando mero inconformismo do embargante.”

(N.U 0005953-95.2010.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

Em que pese a improcedência dos embargos, não se vislumbra, na espécie, intuito manifestamente protelatório por parte da embargante, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025